Tribunal: STF
Processo: RHC 263418
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se “a nulidade da ordem de mandado de busca e apreensão domiciliar, assim como da quebra de sigilo dos dados telefônicos”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão que autorizou a busca e apreensão, bem como a quebra de sigilo telefônico, apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida, estando devidamente fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que as medidas eram de fato imprescindíveis à elucidação dos fatos, especialmente se consideradas as condutas criminosas sob investigação.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.